Tribunal: TJSP
Processo: 1018204-88.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso na entrega. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Autores postulando que os lucros cessantes fossem contados sobre o valor atualizado do contrato. Empresas pretendendo o reconhecimento de novação contratual, com a consequente improcedência da ação.

JUSTIÇA GRATUITA. Requerida pela empresa. Ausência de

Ementa:

APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso na entrega. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Autores postulando que os lucros cessantes fossem contados sobre o valor atualizado do contrato. Empresas pretendendo o reconhecimento de novação contratual, com a consequente improcedência da ação.

JUSTIÇA GRATUITA. Requerida pela empresa. Ausência de provas suficientes. Indeferimento do pedido, ficando a empreiteira recorrente intimada para recolher o preparo recursal em 10 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa estadual. Jurisprudência desta Colenda Câmara. Benesse não concedida.

ATRASO NA ENTREGA. O contrato de compra e venda e o contrato de alienação fiduciária possuíam datas distintas para a entrega do imóvel. Incidência da regra do artigo 47 do CDC de interpretação das cláusulas contratuais da forma mais benéfica ao consumidor, acarretando o reconhecimento de que o empreendimento deveria ter sido totalmente entregue em 22/07/2017. A jurisprudência vem reconhecendo a mesma data em casos envolvendo o mesmo empreendimento. Inadimplência configurada. Não houve sequer informação acerca da conclusão total das obras até o momento. Descumprimento incontestável. O atraso configura frustração na expectativa do consumidor. Efetiva ocorrência de abalo extrapatrimonial indenizável, não se podendo falar em mero descumprimento contratual. Valor fixado de danos morais não comporta redução (R$10.000,00). Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aliás, deve ser ressaltado que não houve insurgência da parte interessada sobre o valor arbitrado de danos morais. Pedido não acolhido.

LUCROS CESSANTES. Presunção do prejuízo em razão da privação do uso do imóvel. IRDR 4 do TJSP e IRDR quatro (Tema cinco). Dano presumível. O patamar fixado em Primeiro Grau (0,5%) deverá incidir sobre o valor atualizado do contrato. Pedido acolhido.

JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E IMPROVIDO O DAS EMPRESAS REQUERIDAS.